Tribunal: TJPA
Processo: 0806561-40.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806561-40.2023.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON BOTELHO FUZIEL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ementa:
habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art. 217-A do CP.

prisão em flagrante convertida em preventiva. alegada falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar. improcedência. decreto devidamente fundamentado. prisão necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se devidamente motivada, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, além das provas documentais carreadas aos autos. Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, além da imprescindibilidade da sua manutenção, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, além de evitar a intimidação da vítima e demais testemunhas. Ademais, a periculosidade do coacto resta evidenciada pela forma de execução do delito, bem como por ter tirado proveito da proximidade com a família da vítima, e da distração dos genitores, como salientado pelo juízo coator.

2.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
assegurar a conveniência da instrução criminal, a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

3.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exma.
Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 06 de julho de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente WASHINGTON BOTELHO FUZIEL, preso em flagrante delito no dia 30/01/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 01/02/2023, acusado da prática do crime previsto no artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, nos autos da Ação Penal nº 0800159-83.2023.8.14.0115.

Consta na exordial acusatória que em 29/01/2023, na residência da vítima, o coacto praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal na vítima, menor e incapaz, de apenas sete anos de idade.

A impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia extrema, sendo a mesma baseada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que “no dia 29 de janeiro de 2023, na residência da vítima, o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal (...) na vítima, menor e incapaz, de apenas sete anos de idade. A genitora da menor afirmou que no dia subsequente ao do delito, deu banho em sua filha e, ao trocar suas roupas, percebeu que a calcinha da criança estava com sangue. Relatou que um amigo de trabalho de seu esposo foi à sua residência no dia anterior. Sua filha relatou que essa pessoa mexeu em suas partes íntimas e a feriu. O genitor da criança, em relato, afirmou que conhece o acusado há alguns anos, pois já tinha conseguido emprego a ele. Disse que no dia dos fatos, estava ingerindo bebida alcoólica com o acusado e depois decidiu ir para sua casa. Ao chegar na sua casa, estava presente apenas a sua filha, vítima, e sua esposa, genitora da criança. O depoente foi dormir e permitiu que o acusado ficasse assistindo televisão em sua residência, pois ele era de costume ficar no local, assim como, às vezes, almoçava na casa. Por volta das 19 horas e 30 minutos, o acusado já havia saído e não soube de nada. Somente no dia subsequente, pela manhã, quando a sua esposa relatou pelo celular que estava na delegacia (...) Segundo consta, o auto de exame sexológico realizado na criança, atesta vestígios e prática de conjunção carnal, havendo contemporaneidade e com sinais de lesão relacionada à violência sexual.”.

O coacto foi preso em flagrante, realizou-se a audiência de custódia, sendo, posteriormente, convertida a prisão em preventiva, em 01/02/2023. O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em face do coacto no dia 18/03/2023, imputando-lhe a prática do crime do art. 217-A do CP, a qual foi recebida, em 23/03/2023. Em 08/03/2023, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar. O paciente foi citado em 22/04/2023.

Eis a suma dos fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se devidamente motivada, de forma idônea e concreta, tendo em vista que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, além das provas carreadas aos autos, dentre elas
o auto de exame sexológico realizado na menor ofendida
.

Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Ressaltou o juízo singular, na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“Trata-se de comunicado de prisão do custodiado porque a Sra. Laurilene Oliveira Mota comunicou a unidade policial que sua filha M.A.M.A., menor com 07 anos de idade, teria sido vítima de estupro de vulnerável praticada pelo custodiado. Relatando que ao dar banho na menor e trocar a sua roupa, notou que a calcinha estava com sangue e que um amigo de seu marido veio com ele para casa, tendo a vítima relatado para a mãe que o custodiado havia mexido em suas partes íntimas. E, após a comunicação à polícia e a realização de buscas ininterruptas, houve a captura do custodiado. (...) O Ministério Público foi favorável à decretação da medida, ao passo que a defesa pleiteou a liberdade provisória. A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes. Narram os autos que UYLA DO AMARAL, genitor da ofendida, informou que permitiu que o custodiado estivesse na residência na presença da ofendida, ID 85701037, pág. 7, no dia 29/01/2023. LAURILENE OLIVEIRA MOTA, genitora da vítima, notou que, em 30/01/2023, a roupa íntima da filha estava com sangue, ID 85701037, pág. 5, e relatou que sua filha teria sofrido abusos sexuais. Em sede de escuta especializada, ID 85701037, pág. 9, a menor informa que WASHINGTON, conhecido como "Socó", retirou sua calcinha e praticou atos sexuais em face da menor utilizando a boca e as mãos. Disse, ainda, que o autuado era amigo de seu pai e que só teve coragem para contar o ocorrido no dia posterior aos fatos. O flagranteado confirmou que estava no local, todavia negou os fatos, ID 85701037, pág. 15.
Há juntada de auto de exame sexológico forense, ID 85701037, pág. 12, o qual relata a existência de conjunção carnal recente, bem como que foi produzido por dedo
. Foi, ainda, requisitada perícia em relação à roupa íntima da ofendida apreendida, ID 85701037, pág. 22. Entendo pelo deferimento da representação da prisão preventiva, pelos motivos que passo a expor. Como se sabe, a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, §2º). (...) No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 217-A do Código, está consubstanciada na harmonia e convergência dos depoimentos e no laudo de exame sexológico forense. Nesse sentido, a certidão negativa de antecedentes do custodiado, não é capaz, por enquanto, de evitar a decretação da medida em tela. O delito é de gravidade concreta inegável, sendo que há presunção de violência absoluta ex lege. Aliás, a
alta periculosidade do custodiado resta evidenciada pela forma de execução e por, suspostamente, ter tirado proveito da proximidade com a família da ofendida e da distração dos genitores, de forma que, solto, coloca em xeque a ordem pública. Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.
A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva. É quanto basta”.

Desta forma, verifico que o referido
decisum
deve ser mantido, a fim de resguardar a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, além da gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise, praticado contra uma criança de apenas 7 anos de idade
.

Assim sendo, imprescindível a manutenção da prisão cautelar, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, além de evitar a sua intimidação e das demais testemunhas

Ademais, a periculosidade do coacto resta evidenciada pela forma de execução do delito, bem como por ter tirado proveito da proximidade com a família da vítima, e da distração dos genitores, como salientado pelo juízo coator.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
assegurar a conveniência da instrução criminal, a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sedimentado por esta Eg. Corte de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 08 do TJ/PA.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 04 de julho de 2023.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/07/2023